Tribunal: TJDFT
Processo: 0734296-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NOVA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDENADO QUE CUMPRE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO COM OUTRA MODALIDADE. INCOMPATIBILIDADE. RECONVERSÃO. POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Estando o apenado cumprindo pena privativa de liberdade em regime semiaberto e, em razão da impossibilidade de cumprimento da pena alternativa de prestação pecuniária, mostra-se correta a decisão que reconverteu a pena alternativa em pena privativa de liberdade e determinou a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais para unificação.

2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a conversão de penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade está disciplinada nos §§ 4o e 5o do artigo 44 do Código Penal e no artigo 181, § 1o, da Lei de Execuções Penais. Assim, a conversão será possível se houver o descumprimento injustificado da pena alternativa ou condenação posterior à pena cujo cumprimento simultâneo seja incompatível, sendo esta a hipótese dos autos.

3. Conforme entendimento do STJ, só é possível deferir o cumprimento simultâneo da pena corporal com restritiva de direitos aos apenados no regime aberto.

4. Recurso conhecido e não provido.